Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716403-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PABLO JUSTINIANO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INCISO V, DO ARTIGO 966, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Quando a Inicial narra, de forma adequada e suficiente, a existência de vícios rescisórios, em tese capitulados nos incisos do artigo 966, do Código de Processo Civil, não se há falar em extinção do processo sem exame do mérito. 2. Inviável, em Ação Rescisória movida contra Acórdão condenatório em Ação de Improbidade Administrativa, apontar a existência de manifesta violação a norma jurídica (inciso V, do artigo 966, do Código de Processo Civil), quando o exercício cognitivo de má aplicação da Lei de Improbidade Administrativa levar ao revolvimento da matéria fático probatória. 3. A Ação Rescisória não serve de sucedâneo recursal para levar a novo julgamento Ação de Improbidade Administrativa, discutindo-se o contexto probatório e dosimetria da pena, exceto violação direta e indene de dúvidas de dispositivo legal, inexistente no caso. 4. Pedido julgado improcedente. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 10, caput, incisos I e X, 11, caput, incisos I e II, e 12, todos da Lei 8.429/1992, e 966, inciso V, do Código de Processo Civil, pugnando por sua absolvição por ato de improbidade administrativa por ausência de dolo, constatada a sua absolvição na seara penal, diante dos mesmos fatos e condutas por igual fundamento jurídico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 26010868). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente" (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 10, caput, incisos I e X, 11, caput, incisos I e II, e 12, todos da Lei 8.429/1992, e 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Com efeito, a câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) em relação à absolvição na seara criminal, ao contrário do sustentado pelo embargante, o Acórdão se manifestou sobre o Voto divergente no Acórdão rescindendo, cuja base de amparo foi justamente referida absolvição, e, pois, ausência de elemento subjetivo. Entretanto, chegou-se à conclusão de inexistência de manifesta violação a norma jurídica em virtude de tal alegação. Portanto, tal matéria - a absolvição - foi devidamente tratada quando do julgamento originário, não sendo considerada para absolvição. Como dito, revolver essa questão não está dentro do desiderato da Ação Rescisória. No mais, a manifestação sobre a negativa de seguimento aos recursos manejados deu-se como reforço de argumentação para o Acórdão, em relação à inexistência de teratologia na decisão de origem, mesmo sem a análise do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, não houve ilegalidade suficiente para suplantar a Súmula 7, daquele referido Tribunal. Portanto, repito, pretendeu o embargante novo julgamento da Ação de Improbidade Administrativa, quando, agora, também pretende novo julgamento da Ação Rescisória (ID 35358181). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005